Tribunal: TJMT
Processo: 1006218-73.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006218-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse, Desapropriação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO - CPF: 081.028.561-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCIA CRISTINA LEITE CAVALCANTE DOSSENA GRANDO - CPF: 004.250.276-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. UTILIDADE PÚBLICA FORMALMENTE DECLARADA. URGÊNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR INDENIZATÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão que autorizou, em sede de tutela provisória de urgência, a imissão provisória do Estado de Mato Grosso na posse de área desapropriada para instalação de Posto Rodoviário Integrado na Rodovia MT-251, com base no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a imissão provisória na posse de imóvel desapropriado, notadamente: (i) a demonstração de urgência pela Administração Pública; e (ii) o depósito prévio do valor indenizatório, mesmo sem avaliação pericial judicial.

III. Razões de decidir

3. A imissão provisória na posse independe de avaliação judicial prévia, bastando a declaração de urgência pelo ente expropriante e o depósito da quantia arbitrada com base em avaliação técnica da Administração, conforme art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A declaração formal de utilidade pública e urgência foi regularmente emitida por decreto estadual e está instruída com justificativa técnica suficiente quanto à necessidade do empreendimento.

5. A quantia depositada foi resultado de avaliação realizada por órgão técnico da Administração Pública, com base nos preços de mercado e nas características da área desapropriada.

6. A justa indenização será apurada na fase instrutória da ação principal, com observância do contraditório e possibilidade de produção de perícia técnica judicial, se requerida.

7. Inexistem nos autos provas de que a área esteja inserida em zona de proteção ambiental ou de que a obra exija, neste momento processual, estudos ambientais ou urbanísticos prévios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É admissível a imissão provisória na posse em ação de desapropriação, desde que haja alegação de urgência pelo ente expropriante e depósito prévio da indenização ofertada, independentemente de avaliação judicial prévia. 2. A justa indenização será aferida na instrução do feito, mediante contraditório técnico e perícia judicial, quando requerida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Paulo Roberto Dossena Grando
, nos autos da
ação de desapropriação
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, autuada sob o nº 1001321-61.2024.8.11.0024.

A insurgência recursal se volta contra a
decisão interlocutória que deferiu medida liminar de tutela provisória de urgência
, autorizando a
imissão provisória na posse
de área de 6.581,259 m2, a ser desmembrada da matrícula nº 17.465, para fins de instalação de um
Posto Rodoviário Integrado
, nas margens da Rodovia MT-251, naquela comarca.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada por ausência dos pressupostos autorizadores da medida. Alega que
não houve prévia e justa indenização
, pois o valor foi arbitrado
unilateralmente
pelo expropriante, sem chancela judicial ou realização de perícia técnica. Argui, também, a
ausência de urgência
, na medida em que o Estado não teria demonstrado necessidade imediata para a tomada da posse. Aduz, ainda, que
não foi realizado estudo de impacto ambiental nem de vizinhança
, imprescindíveis para a regularidade do procedimento expropriatório.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
por decisão monocrática deste relator, sob o fundamento de que
o depósito do valor arbitrado pelo Poder Público
atenderia aos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, não sendo obrigatória a prévia avaliação pericial para fins de imissão provisória.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da decisão agravada e a legalidade do procedimento desapropriatório, alegando, para tanto, que houve declaração formal de utilidade pública e urgência por decreto estadual, que o valor depositado resulta de avaliação técnica e que eventual complementação da indenização poderá ser discutida em momento oportuno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Roberto Dossena Grando, nos autos da ação de desapropriação proposta pelo Estado de Mato Grosso, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, autuada sob o nº 1001321-61.2024.8.11.0024.

A insurgência recursal se volta contra a
decisão interlocutória que deferiu medida liminar de tutela provisória de urgência
, autorizando a
imissão provisória na posse
de área de 6.581,259 m2, a ser desmembrada da matrícula nº 17.465, para fins de instalação de um
Posto Rodoviário Integrado
, nas margens da Rodovia MT-251, naquela comarca.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada por ausência dos pressupostos autorizadores da medida. Alega que
não houve prévia e justa indenização
, pois o valor foi arbitrado
unilateralmente
pelo expropriante, sem chancela judicial ou realização de perícia técnica. Argui, também, a
ausência de urgência
, na medida em que o Estado não teria demonstrado necessidade imediata para a tomada da posse. Aduz, ainda, que
não foi realizado estudo de impacto ambiental nem de vizinhança
, imprescindíveis para a regularidade do procedimento expropriatório.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
por decisão monocrática deste relator, sob o fundamento de que
o depósito do valor arbitrado pelo Poder Público
atenderia aos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, não sendo obrigatória a prévia avaliação pericial para fins de imissão provisória.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões
, defendendo a manutenção da decisão agravada e a legalidade do procedimento desapropriatório, alegando, para tanto, que houve declaração formal de utilidade pública e urgência por decreto estadual, que o valor depositado resulta de avaliação técnica e que eventual complementação da indenização poderá ser discutida em momento oportuno.

A controvérsia posta nestes autos se refere à legalidade e à adequação da
decisão interlocutória
proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que
deferiu medida liminar de urgência
, autorizando a
imissão provisória na posse
de imóvel particular, no contexto de ação de
desapropriação por utilidade pública
, para instalação de um
Posto Rodoviário Integrado
.

É preciso, inicialmente, contextualizar juridicamente o instituto da
desapropriação
no ordenamento brasileiro. Trata-se de instrumento de intervenção do Estado na propriedade privada, com assento constitucional no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição da República.

O
artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941
confere ao Poder Judiciário a faculdade de deferir a
imissão provisória na posse
, desde que verificada a urgência e promovido o
depósito judicial do valor ofertado pelo ente expropriante
, conforme segue:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

É notório que a finalidade da imissão provisória é
assegurar a continuidade de obras públicas de relevante interesse social
, desde que resguardado o direito do particular à compensação financeira proporcional, ainda que de forma provisória. A sistemática da legislação de regência prioriza o avanço da política pública em curso, com garantia do posterior acerto de contas, via apuração judicial do
quantum
indenizatório, mediante perícia técnica imparcial.

Não se ignora que a indenização, nos termos do
artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal
, há de ser justa e prévia. Todavia, o STJ e esta Corte assentaram entendimento de que a
justeza da indenização não se consuma integralmente no momento da imissão, mas ao final da instrução processual
, quando da apuração definitiva do valor devido.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. APURAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JUIZ LIVRE PARA FORMAR SUA CONVICÇÃO, DESDE QUE FUNDAMENTE A DECISÃO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...]
3. O STJ entende que, em regra, a fixação da indenização em desapropriação deve observar o momento da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data da avaliação administrativa, do decreto de utilidade pública ou da imissão na posse. 4. O STJ reconhece a possibilidade de afastar o critério da contemporaneidade quando decorrido longo prazo entre o apossamento e a avaliação. Com efeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que, em regra, "nas demandas expropriatórias, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação do perito judicial.
Excepcionalmente, porém, a jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação dessa diretriz avaliatória quando, em virtude do longo período de tempo havido entre a imissão na posse e a data da realização da perícia ou da exacerbada valorização do imóvel, o valor da indenização possa acarretar o enriquecimento sem causa do proprietário expropriado.
4.'Ressalte-se ainda que a fixação do justo preço não se vincula a determinado laudo técnico de avaliação, seja ele do Perito Oficial seja aqueles apresentados pelas partes . Compete ao julgador analisar as provas e os laudos apresentados e, a partir das considerações técnicas, fixar o valor que entenda mais adequado à finalidade de justa indenização' (Aglnt no REsp 1.690.011/TO. Rel . Ministro Herman Benjamin. Segunda Turma. DJe 23/11/20/8)" (AgInt no REsp 1.424 .340, PR. Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)
. 5. Contudo, no caso dos autos, o aresto vergastado fixou a indenização, considerando a data da avaliação em cotejo com os elementos fático-probatórios apurados no feito. Por isso, no tocante à alegada ofensa ao art. 26 do Decreto-lei 3.365/1941, é inviável alterar as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto ao valor indenizatório, pois importa revolver as provas constantes do processo. 6. A orientação jurisprudencial do STJ a é de que não se conhece de Recurso Especial que visa verificar se é ou não justa a indenização, quando para tanto forem necessárias a análise e a reinterpretação dos critérios e metodologias usadas nos laudos administrativo, pericial e dos assistentes técnicos. 7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1815491 RJ 2019/0092916-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
. PRÉVIA AVALIAÇÃO. ART. 15, § 1º, C, DO DECRETO 3.365/1941. DESNECESSIDADE. DECRETO 1.075/1970. IMÓVEL RURAL. INAPLICABILIDADE. [...]
2. In casu, o Tribunal a quo, não obstante a alegação de urgência do ente expropriante e o depósito do valor, vedou-lhe a imissão provisória na posse, condicionando-a a prévia avaliação. 3. Dessume-se do art. 15, § 1º, c, do Decreto 3.365/1941 que, apontada a urgência na desapropriação e depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU ou do ITR, a imissão provisória na posse pode ser realizada, independentemente da citação do réu e, por óbvio, em momento anterior à avaliação, visto que esta ocorre na instrução processual. Tal dispositivo é chancelado pela jurisprudência do STJ, com destaque para o REsp 1.185 .583/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou, pela Súmula 652, a compreensão de que o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3 .365/1941 não afronta o princípio da justa e prévia indenização, preconizado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.
5. O Decreto-Lei 1 .075/1970, que prevê avaliação provisória do imóvel antes da imissão na posse "só se aplica à desapropriação de prédio residencial urbano, habitado pelo proprietário ou compromissário comprador, cuja promessa de compra esteja devidamente inscrita no Registro de Imóveis", conforme prevê o seu art. 6º. 6. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1760129 GO 2018/0186634-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO
. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão do juízo de primeiro grau, a qual deferiu pedido liminar de imissão provisória do Estado de Mato Grosso na posse de imóvel objeto de desapropriação, mediante depósito prévio da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a imissão provisória na posse exige avaliação judicial prévia quando há contestação sobre o valor depositado pelo ente expropriante; e III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 permite a imissão provisória na posse sempre que houver alegação de urgência pelo ente expropriante e realização de depósito prévio da indenização, sem exigir avaliação judicial prévia. 4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a controvérsia sobre o valor da indenização deve ser resolvida na fase instrutória da ação de desapropriação, mediante perícia judicial, sem impedir a imissão provisória na posse. 5. A alegação de discrepância entre a avaliação estatal e os valores atribuídos a imóveis vizinhos não justifica a suspensão da imissão provisória, pois as avaliações juntadas aos autos demonstram que o critério adotado para fixação do valor foi o mesmo em processos semelhantes. 6. O contraditório e a ampla defesa dos expropriados estão resguardados no curso da ação principal, sendo possível a contestação do valor depositado e eventual complementação da indenização ao final do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imissão provisória na posse pode ser deferida com fundamento no art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, desde que haja alegação de urgência pelo ente expropriante e depósito prévio do valor da indenização, independentemente de avaliação judicial prévia. 2. A discussão sobre a justa indenização deve ocorrer na fase instrutória da ação de desapropriação, não impedindo a posse provisória do ente público. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1020590-32.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10/12/2024. (N.U 1024644-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE
. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para imitir o Estado de Mato Grosso na posse de imóvel, mediante depósito prévio, com fundamento na urgência da obra pública (Contorno Norte). 2. O agravante suscitou preliminar de legitimidade passiva por ausência de inventário do espólio, alegando ainda violação ao direito à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/1988). II. Questão em discussão 3. As questões em discussão são: (i) saber se o herdeiro, na ausência de inventário, possui legitimidade para representar o espólio na ação; e (ii) se a imissão provisória na posse foi corretamente deferida, conforme os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. III. Razões de decidir 4. Preliminar acolhida, reconhecendo a legitimidade passiva do herdeiro na qualidade de administrador provisório, conforme art. 1.797 do CC/2002 e jurisprudência do STJ.
5. No mérito, constatou-se que o ente público atendeu aos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, notadamente a urgência e o depósito prévio do valor arbitrado, prescindindo de citação ou avaliação prévia, conforme precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de legitimidade passiva, mantendo a decisão que deferiu a imissão provisória na posse do imóvel pelo ente expropriante. Tese de julgamento: "1. O herdeiro, na ausência de inventário, possui legitimidade para representar o espólio na qualidade de administrador provisório."
"2. A imissão provisória na posse pode ser deferida mediante alegação de urgência e depósito do valor arbitrado, independentemente de citação ou avaliação prévia."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV e LV; CC/2002, art. 1.797; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1559791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28/08/2018; AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 23/09/2019; STJ, REsp 1645610/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 07/03/2017. (N.U 1026445-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, é cabível a imissão provisória na posse do imóvel desapropriado, independentemente de citação do réu, desde que o expropriante alegue urgência e deposite previamente o valor da indenização ofertada.
Em casos de urgência, a imissão provisória na posse prescinde de avaliação judicial prévia, sendo suficiente o depósito do valor ofertado pelo expropriante, conforme o disposto no art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.
No caso em apreço, a agravante comprovou o depósito prévio do valor arbitrado e demonstrou a urgência na realização das obras de duplicação da rodovia BR-163, as quais são de relevante interesse público, visando à melhoria da segurança viária e ao atendimento do cronograma contratual estabelecido com a ANTT. A área objeto da desapropriação é mínima em relação à totalidade do imóvel, tratando-se de faixa longilínea essencial à obra, o que reforça a necessidade da imissão provisória na posse para evitar prejuízos ao interesse público.
Eventuais divergências quanto ao valor da indenização podem ser resolvidas oportunamente no curso da instrução processual, não sendo óbice à concessão da imissão provisória na posse.
Recurso provido para autorizar a imissão provisória da agravante na posse da área descrita na matrícula nº 55.832, do 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, correspondente a 892,04 m2, localizada entre os quilômetros 321,355 e 321,595 da BR-163/MT, bem como determinar a averbação da presente ação à margem da matrícula do imóvel. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10350652220248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2025)

Destarte, a imissão
provisória
pressupõe, tão somente, o
depósito do valor oferecido pelo ente expropriante
, sendo dispensável a prévia produção de laudo pericial judicial, como pretendem o agravante.

No caso concreto
, observa-se que o Estado de Mato Grosso
cumpriu os requisitos formais exigidos pela legislação específica
. Houve declaração de utilidade pública por meio do Decreto Estadual nº 939, de 01 de julho de 2024, regularmente publicado no Diário Oficial. A urgência na implantação do Posto Rodoviário Integrado restou
formalmente declarada
e motivada por razões de segurança pública, como demonstrado na manifestação técnica da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

Ademais, o Estado efetuou
depósito judicial da quantia de R$ 231.397,07
, conforme comprovado nos autos, valor este que resultou de
avaliação técnica promovida por órgão especializado da Administração Pública
, considerando os preços praticados no mercado local e as características da área objeto da expropriação.

De outro lado, o agravante sustenta que o valor depositado seria irrisório e unilateral, que não houve contraditório técnico e que seria imprescindível a produção de perícia judicial antes da imissão na posse.

Tal alegação, todavia, como visto anteriormente
não procede
, seja do ponto de vista jurídico, seja à luz da jurisprudência dominante. E
ventual insuficiência do depósito realizado não impede a concessão da posse provisória
, uma vez que o valor definitivo da indenização será discutido em regular instrução processual, assegurado o contraditório técnico, com produção de prova pericial, se requerida e deferida pelo juízo de origem.

Cabe ainda considerar que
o
periculum in mora
, neste caso,
milita em favor do interesse público
, consubstanciado na urgência da implantação do
Posto Integrado
voltado à segurança rodoviária, cuja postergação poderia comprometer a execução de políticas públicas voltadas à fiscalização, prevenção de acidentes e combate à criminalidade.

No tocante à alegada ausência de
estudos de impacto ambiental e de vizinhança
, anoto que
não se comprovou nos autos que a área desapropriada esteja inserida em zona de proteção ambiental
, nem que a obra a ser implantada exija, nesta fase processual, tais estudos, os quais, se exigíveis, serão fiscalizados no âmbito do licenciamento ambiental competente.

Portanto, entendo que a decisão agravada se encontra
em consonância com a legislação aplicável, a jurisprudência predominante e os princípios constitucionais incidentes
, não havendo falar em reforma da medida, tampouco em suspensão da posse provisória já deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para manter
íntegra a decisão que deferiu a imissão provisória na posse em favor do Estado de Mato Grosso
, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, e,
em consequência, julgo prejudicado o agravo interno (id. 281084388)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025